Tribunal: TJSP
Processo: 0008678-46.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008678-46.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante PAULO SÉRGIO SILVÉRIO DA LUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008678-46.2020.8.26.0602 -Voto no 36114
2
Agravo em Execução no 0008678-46.2020 – Sorocaba (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Agravante: Paulo Sérgio Silvério da Luz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36.114
Agravo em execução. Livramento condicional. Histórico prisional
desfavorável. Falta de requisito subjetivo. Não atendido o requisito
previsto no art. 83, III, do CP. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Paulo Sérgio Silvério
da Luz, contra a r. decisão (fl. 6) que, nos autos da execução no
1015786-12.2020.8.26.0602, indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto e de livramento condicional. Sustenta o agravante (fls. 2/4), em
síntese, que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o
benefício. Pede, em suma, a concessão do livramento condicional.
Respondido o recurso (fls. 32/34) e mantida a r. decisão (fl. 35), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 40/47).
É o relatório.
Segundo consta, o agravante cumpre pena de 17 (dezessete) anos,
3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado; o
início do cumprimento de pena se deu em 03 de dezembro de 2009 e o término
está previsto para 13 de maio de 2027 (fls. 08/11).
A r. decisão que indeferiu o pedido, fundamentou-se no sentido de
que, embora atingido o lapso necessário para o benefício, o agravante ostenta
falta grave, bem como abandonou o cumprimento de pena em duas ocasiões (fl.
6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008678-46.2020.8.26.0602 -Voto no 36114
3
E com razão. O apenado, realmente, não possui o requisito do art.
83, inciso III, do Código Penal, para gozar de benefício de tamanha amplitude.
Embora possua natureza própria, é inegável que o livramento
condicional insere-se no sistema progressivo de cumprimento de pena, ocupando
o último estágio. A este propósito, vale citar a exposição de motivos original do
Código Penal de 1940, ainda atual, com destaques meus:
“O livramento condicional é restituído à sua verdadeira função. Faz ele parte
de um sistema penitenciário (sistema progressivo) que é incompatível com
as penas de curta duração. Não se trata de um benefício que se concede por
simples espírito de generosidade, mas de uma medida finalística, entrosada
num plano de politica criminal. O Decreto n.o 24.351, de 6 de junho de 1934,
tornando possível a concessão do livramento condicional aos 'condenados por
uma ou mais penas de mais de um ano', cedeu a razões de equidade, mas, é
força reconhecê-lo, desatendeu à verdadeira finalidade desse Instituto. É esta
a última etapa de um gradativo processo de reforma do criminoso.
Pressupõe um indivíduo que se revelou desajustado à vida em sociedade, de
modo que a pena imposta, além do seu caráter aflitivo (ou retributivo), deve
ter o fim de corrigir, de readaptar o condenado. Como derradeiro período
de execução da pena pelo sistema progressivo, o livramento
condicional é a antecipação de liberdade ao sentenciado, a titulo
precário, a fim de que se possa averiguar como ele se vai portar em contato
de novo, com o meio social. Esse período de experiência tem de ser
relativamente longo, sob pena de resultar ilusório. (...) é de advertir que o
direito penal tem de atender a critérios utilitários ou de política criminal, que
nem sempre coincidem com os de unia justiça ideal. Não se contenta o
projeto, no que respeita às condições prévias do livramento, em exigir o bom
comportamento do condenado na prisão; é também preciso que se verifique a
cessação de sua periculosidade. O critério da lei atual, de fazer presumir
a regeneração pela simples circunstância de submissão à disciplina
carcerária, é demasiadamente simplista. Notório é o frequente
desmentido que a realidade dos fatos opõe a essa presunção que,
incontestavelmente, desatende ao interesse da segurança social.”
Assim, tratando-se de benefício inserido no sistema de progressão
de pena, não pode ser alijado dos sistemas de avaliação o que integram.
A população carcerária caminha, rapidamente, para um milhão de
indivíduos (não porque se prenda a toa, como querem alguns, mas porque os
níveis de delinquência aumentam a olhos vistos e os mecanismos de repressão se
aperfeiçoam dia após dia) e, entre estes indivíduos, é claro que alguns farão jus à
concessão da liberdade condicional. É situação excepcionalíssima, normalmente
quando o preso é “esquecido” no regime mais gravoso por mais tempo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008678-46.2020.8.26.0602 -Voto no 36114
4
necessário, a despeito de seus comprovados esforços pessoais. Aqui, nesta
Câmara, já se concedeu o livramento condicional para os presos em regime
fechado, até mesmo em habeas corpus.
A realidade, contudo, é que os pedidos de livramento condicional
para presos em regime fechado, em sua maioria, procuram uma “via expressa”
para a liberdade desvigiada, quando já indeferidos os pedidos de progressão (na
maioria das vezes, os indeferimentos se baseiam em exame criminológico
desfavorável) e o réu, realmente, não faz jus a tão ampla benesse.
O agravante, que nem sequer foi promovido ao regime semiaberto,
foi condenado a um total de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove)
dias de reclusão, por prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, extorsão
mediante sequestro e roubo agravado, sendo que o término do cumprimento de
pena está previsto para 13 de maio de 2027 (fls. 08/11).
Ao longo de sua estadia carcerária, praticou três faltas disciplinares,
sendo duas de natureza grave (abandono) e uma média (burlar a vigilância). A
última delas, inclusive, consistente em abandono, ocorreu em 02 de janeiro de
2019 e a data de reabilitação se deu em 13 de fevereiro de 2020 (fl. 10).
Assim, se nem o atestado de bom comportamento pode ser tomado
por ticket de acesso ao gozo de benefício tão amplo quanto o livramento
condicional, tampouco poderá ser considerado apto aquele que ostenta mau
comportamento.
Dessa forma, no caso específico do agravante, é patente que a sua
conduta carcerária não está à altura do benefício que almeja; é dizer: não é
satisfatória (art. 83, inciso III, do Código Penal) e não se constatam “condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (art. 83,
parágrafo único, do Código Penal).
É necessário, portanto, que se verifique a evolução de seu
comportamento, eventualmente no regime intermediário e, mostrando-se apto,
poderá ser agraciado com a liberdade condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008678-46.2020.8.26.0602 -Voto no 36114
5
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator